Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-40.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALACY MARTINS DE SOUZA - CPF: 391.839.201-53 (APELANTE), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), WALACY MARTINS DE SOUZA - CPF: 391.839.201-53 (APELADO), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE WALACY MARTINS DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1.. Apelações interpostas por WALACY MARTINS DE SOUZA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de seguro de proteção financeira, determinando a restituição simples do valor de R$ 1.703,48, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são abusivos os juros remuneratórios pactuados e as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, bem como se cabível a repetição do indébito; e (ii) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada ou cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do CDC aos contratos bancários não afasta a liberdade de pactuação de juros remuneratórios, cuja limitação somente se admite quando demonstrada abusividade concreta. A taxa contratada (2,26% ao mês) não supera, em patamar relevante, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, nem ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média, inexistindo prova de cobrança diversa da pactuada.

4.. A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação, conforme orientação firmada em recurso repetitivo. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva, ônus que incumbia ao consumidor.

5.. A repetição do indébito pressupõe cobrança indevida. Reconhecida a legalidade dos encargos impugnados, inexiste fundamento para restituição simples ou em dobro.

6.. O seguro prestamista, contratado mediante termo de adesão apartado, com informações claras e assinatura do consumidor, não configura venda casada. A jurisprudência do STJ admite a contratação facultativa de seguro, vedada apenas a imposição compulsória como condição para concessão do crédito. Ausente prova de coação ou imposição, é válida a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte autora desprovido. Recurso de instituição financeira provido para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: “
1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. 2. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço, ausente prova de onerosidade excessiva. 3. A contratação de seguro prestamista mediante termo apartado e com manifestação expressa do consumidor não configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 133; CDC, arts. 6º, V, e 42, p.u.; CC, art. 405; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
WALACY MARTINS DE SOUZA
(ID. 340369867)
e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID. 340369869) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato n.
1000081-40.2023.8.11.0002 proposta por WALACY MARTINS DE SOUZA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 1.703,48, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso.

Em suas razões recursais (ID. 340369867), o autor WALACY MARTINS DE SOUZA alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da boa-fé e carência ao princípio da transparência. No mérito, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, argumentando que, embora o contrato estabeleça a taxa de 2,26% ao mês, a taxa efetivamente aplicada seria de 3,07% ao mês.

Alega que
" o verdadeiro valor da taxa de juros é 3,07% a.m, evidenciando, portanto, a má-fé da financeira em aplicar uma taxa maior do que a pactuada, lesionando o autor pela abusividade e falta de transparência".
Acrescenta que
"o tribunal pode entender ser uma diferença mínima, contudo quando multiplicados pelo número de prestações de 48x, o valor final de R$7.719,84 poderia fazer a diferença na vida de qualquer brasileiro, que trabalha por longos anos para conquistar seus sonhos de um automóvel próprio mesmo este não sendo 0 Km".

Questiona, ainda, a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 799,00, alegando que tal valor seria excessivo e abusivo, requerendo sua redução ou exclusão. Impugna também a tarifa de avaliação do bem, argumentando que a instituição financeira não comprovou efetivamente a prestação do serviço, tendo apresentado apenas um documento genérico sem detalhamento adequado sobre as condições do veículo.

Afirma que
"não se sabe com o termo juntado, se por exemplo, todos mecanismos que compõe o veículo, são de fato aqueles apresentados a apelante na negociação jurídica eventualmente firmada".
Contesta, por fim, a tarifa de registro de contrato, sustentando que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço.

Aduz, ainda, que a repetição do indébito deverá ser em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro não exige a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança de quantia indevida, salvo na hipótese de engano justificável. Ressalta que houve modulação dos efeitos da decisão vinculada ao Tema 929, determinando que a repetição em dobro do indébito somente se aplica às cobranças realizadas após 31 de março de 2021, data da publicação do acórdão, o que seria o caso dos autos.

Por fim, prequestiona a matéria para fins de admissibilidade de recursos especial e extraordinário, invocando os arts. 11, 141 e 371 do CPC, bem como o art. 5º, caput e inciso LV, da Constituição Federal.

Isenção do preparo recursal, a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça. (id. 340368893).

Em contrarrazões (ID. 340369875), a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a existência de atuação massiva e padronizada pelo patrono da autora, bem como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao argumento de que o recurso apenas reproduz alegações já deduzidas na inicial. No mérito, defende a legalidade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bens, afirmando que possuem previsão contratual e respaldo nas normas do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, além de sustentar a regularidade dos juros remuneratórios pactuados. Aduz, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé e requer, caso haja condenação, a aplicação da Lei nº 14.905/24 quanto aos critérios de atualização e juros.

Por sua vez, a instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em suas razões recursais (ID. 340369869), sustenta a força obrigatória dos contratos e a contratação voluntária do seguro. Argumenta que
"a oferta do seguro foi realizada de maneira transparente, garantindo à parte autora o acesso prévio a todas as informações relevantes para a sua decisão",
e que
"a parte autora usufruiu da cobertura oferecida pelo seguro durante a vigência do contrato, inexistindo qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade ou a devolução dos valores pagos".

Alega, ainda, que o seguro contratado seguiu todas as normas aplicáveis ao setor, estando em conformidade com as diretrizes da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e demais órgãos reguladores, e que a devolução dos valores pagos a título de seguro, sem a devida comprovação de nulidade contratual, configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Adicionalmente, invoca a recente Lei 14.905/24, que parametrizou a correção monetária e juros de mora nas relações de direito privado, requerendo que, caso mantida a condenação, sejam aplicados os critérios fixados pela referida lei. Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Recolhimento do preparo, id. 340369870.

Conforme certidão de ID. 346242380, decorreu o prazo legal sem que o apelado WALACY MARTINS DE SOUZA apresentasse contrarrazões ao recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
WALACY MARTINS DE SOUZA
(ID. 340369867)
e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID. 340369869) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato n.
1000081-40.2023.8.11.0002 proposta por WALACY MARTINS DE SOUZA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 1.703,48, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso.

Verifico que ambos os recursos são tempestivos, estando o preparo devidamente recolhido pela instituição financeira (ID. 340380871), enquanto o autor litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante firmou, em 26/07/2019, contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, no valor total de R$ 26.888,60, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 923,59, com incidência de juros remuneratórios de 2,26% ao mês e 30,76% ao ano.

Posteriormente, ao submeter o contrato à análise técnica, constatou que os encargos aplicados estariam acima da média praticada no mercado, razão pela qual ajuizou a presente ação revisional, alegando abusividade das taxas pactuadas e buscando a adequação do contrato aos parâmetros legais.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente para, tão somente, para afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 1.703,48 (um mil setecentos e três reais e quarenta e oito centavos), vejamos o dispositivo:

“[...]
DO DISPOSITIVO

Posto isso, afasto a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$- 1.703,48

que deverá ser devolvido de forma simples.

Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$- 1.703,48
cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. [...]”

Pois bem.

Incialmente é necessária análise das preliminares. A instituição financeira, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente indícios de atuação massiva e repetitiva por parte do advogado do autor e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

- PRELIMINAR DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO MASSIVA E REPETITIVA POR PARTE DO ADVOGADO DO AUTOR

Quanto à alegação de atuação massiva e repetitiva, verifica-se que tal insurgência não se qualifica como matéria preliminar apta a obstar o conhecimento do recurso, porquanto não se enquadra nas hipóteses legais de inadmissibilidade recursal.

Trata-se, em verdade, de alegação de natureza incidental, que demandaria apuração própria e eventual dilação probatória, incompatível com os estreitos limites cognitivos da instância recursal, a qual se restringe à análise das questões devolvidas nos autos.

Cumpre salientar que o patrocínio de múltiplas demandas com objeto semelhante não configura, por si só, qualquer irregularidade, ilicitude ou infração ética. Ao contrário, é comum que profissionais da advocacia atuem de forma especializada em determinados ramos do Direito, o que naturalmente conduz à propositura de ações com fundamentos fáticos e jurídicos análogos, sobretudo em demandas de natureza consumerista ou bancária, marcadas por controvérsias reiteradas.

Ressalte-se, ademais, que o direito de acesso à justiça constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo a advocacia função essencial à administração da justiça, nos termos do art. 133 da Carta Magna. Eventual conduta profissional incompatível com os deveres éticos da classe deve ser apurada pelos órgãos competentes, notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil, não se prestando o processo judicial em curso a servir como instrumento para presunções genéricas desacompanhadas de prova concreta.

Assim, rejeito a preliminar alegada.

- PRELIMINAR OFENSA À DIALETICIDADE

A parte Apelada suscitou a preliminar de ofensa à dialeticidade no recurso interposto pela parte autora, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida.

Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em apreço, verifico que, embora o recurso do autor contenha argumentos genéricos e, por vezes, repetitivos em relação à petição inicial, há impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à questão dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça inicial não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

- DO MÉRITO

Passo à análise do mérito recursal,
iniciando pelo recurso do autor WALACY MARTINS DE SOUZA.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em exame, a parte autor, ora apelante sustenta que, embora o contrato estabeleça a taxa de juros de 2,26% ao mês, a taxa efetivamente aplicada seria de 3,07% ao mês, o que configuraria abusividade e má-fé da instituição financeira.

Todavia não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal afirmação. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do contrato firmado entre as partes, no qual consta expressamente a taxa de juros de 2,26% ao mês.

Ademais, a taxa contratada (2,26% ao mês) não ultrapassa em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza (1,55% ao mês), não se configurando, portanto, a abusividade alegada pelo autor.

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes para demonstrar a aplicação de taxa diversa da contratada, e estando a taxa contratada dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios.

- DA LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO

A controvérsia recursal cinge-se à alegada abusividade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, sob o argumento de excessividade dos valores cobrados e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

No tocante à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é válida a cobrança da referida tarifa, desde que expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária e exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tal orientação foi consolidada na Súmula n. 566 do STJ, segundo a qual, nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008), admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC . EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES . FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ) . 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts . 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.4. Ao tempo da Resolução CMN 2 .303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 .4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3 .371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.7 . A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.8 . Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).9 . É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30 .4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3 .518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador . Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido . (STJ - REsp: 1255573 RS 2011/0118248-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013)

No caso concreto, o contrato foi celebrado em julho de 2019, portanto, em momento posterior à vigência da mencionada resolução, revelando-se, em tese, legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que pactuada e exigida no início da relação entre as partes. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada abusividade do valor cobrado (R$ 799,00), inexistindo nos autos prova idônea de que o montante extrapole a média de mercado ou importe em onerosidade excessiva, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

No que concerne à
tarifa de avaliação de bem
, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), também sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a hipótese de inexistência de prestação do serviço ou de comprovada onerosidade excessiva, firmando a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Na espécie, a instituição financeira comprovou a realização da avaliação por meio do documento juntado sob o ID n. 112441285, suficiente à demonstração da efetiva prestação do serviço. Não há, igualmente, prova de que o valor exigido se revele desproporcional ou superior à média praticada no mercado.

Quanto à
tarifa de registro de contrato
, o mesmo precedente repetitivo (REsp n. 1.578.553/SP) reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que demonstrada a efetiva realização do serviço.

No caso, conforme consignado na origem, a instituição financeira comprovou o registro do contrato por meio dos documentos acostados aos IDs n. 112441276 e 112441274, evidenciando a regularidade da cobrança.

Desse modo, evidenciada a previsão contratual, a observância das normas regulamentares e a comprovação da prestação dos serviços, e ausente prova robusta da alegada onerosidade excessiva, não há falar em ilegalidade das tarifas impugnadas, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O autor, ora apelante requer, por fim, a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro não exige a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança de quantia indevida, salvo na hipótese de engano justificável.

Contudo,
tendo em vista que não foi reconhecida a ilegalidade das cobranças impugnadas pelo autor
(juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato), não há que se falar em repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro.

Passo, agora, à análise do
recurso da instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A instituição financeira sustenta a validade da cobrança do seguro de proteção financeira, argumentando que a oferta do seguro foi realizada de maneira transparente, garantindo à parte autora o acesso prévio a todas as informações relevantes para a sua decisão, e que a parte autora usufruiu da cobertura oferecida pelo seguro durante a vigência do contrato, inexistindo qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade ou a devolução dos valores pagos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Para a configuração da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, ou que não lhe foi oferecida a possibilidade de recusar tal contratação ou de escolher outra seguradora.

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira
não é suficiente, por si só,
para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito.

No caso em exame, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a contratação do seguro prestamista foi realizada mediante termo de adesão apartado, conforme documento de ID 340369869, denominado "PROPOSTA DE ADESÃO - CC PROTEGIDO VIDA / EMPREGO". Neste documento, constam todas as informações relevantes sobre o seguro contratado, como as coberturas, os valores, a vigência e os beneficiários, tendo sido devidamente assinado pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo a validade da contratação de seguro prestamista quando demonstrada a manifestação inequívoca do consumidor e a ausência de comprovação de venda casada. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança." (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

No mesmo sentido, precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada." (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Assim, tendo sido demonstrada a contratação do seguro mediante termo de adesão apartado, com todas as informações relevantes sobre o produto, e não havendo elementos probatórios suficientes para demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito,
não há que se falar em venda casada ou em abusividade da cobrança.

A instituição financeira invoca a recente Lei 14.905/24, que parametrizou a correção monetária e juros de mora nas relações de direito privado, requerendo que, caso mantida a condenação, sejam aplicados os critérios fixados pela referida lei.

A Lei 14.905/24, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterou os arts. 389 e 406, parágrafo 1º, do Código Civil, estabelecendo que, à falta de prévia convenção das partes, e na ausência de lei específica, acerca dos índices de atualização monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, para a apuração dos juros de mora, o número resultante da Taxa Selic, deduzida a atualização monetária relativa ao IPCA.

Contudo,
tendo em vista que não foi reconhecida a ilegalidade das cobranças impugnadas pelo autor
(juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato), e que a cobrança do seguro de proteção financeira foi considerada válida,
não há que se falar em condenação à restituição de valores
e, consequentemente, em aplicação de correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por WALACY MARTINS DE SOUZA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para reformar a sentença e
Julgar Improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026